Tribunal: TJPA
Processo: 0004889-83.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004889-83.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA LIDEA BITTENCOURT RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida, determinar o fornecimento do medicamento TAXOL/TAXANO e condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito para tratamento oncológico; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo exigida interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

4. A prescrição do medicamento TAXOL/TAXANO por médico especialista, com base em diagnóstico de carcinoma ductal invasivo grau III, obriga a operadora a fornecer o tratamento indicado, não podendo se eximir com base em cláusulas contratuais ou rol da ANS.

5. A recusa injustificada da operadora frustra a finalidade do contrato de plano de saúde, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e impõe risco à saúde e à vida da beneficiária.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais reconhece a abusividade da negativa de fornecimento de medicamentos essenciais para tratamento de câncer, ainda que fora do rol da ANS, e admite a indenização por danos morais nesses casos.

7. O dano moral, no caso, configura-se in re ipsa, pois a negativa do tratamento agrava o sofrimento da paciente oncológica, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado em primeira instância (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de câncer, ainda que fora do rol da ANS, quando indicado por profissional habilitado; 2. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde enseja compensação por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto; 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I, IV e VI, 14, 47 e 51, §1º, I; CC, art. 422; CPC, arts. 537, §1º, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; TJ-PA, AI 08176246220238140000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.03.2024; TJ-CE, AC 0206951-15.2022.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004889-83.2012.8.14.0301

APELANTE:

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

MARIA LIDEA BITTENCOURT RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença (id. 25794891) proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS promovida por MARIA LIDEA BITTENCOURT RODRIGUES,
julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao fornecimento da medicação
TAXOL
/
TAXANO
e ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais
.

Transcrevo a parte dispositiva da decisão guerreada:

“...

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo PROCEDENTE a pretensão da parte autora, para CONFIRMAR a liminar deferida em sua plenitude, inclusive com a eventual imposição da multa pelo descumprimento, que deverá ser apurada em sede de cumprimento de sentença. Entretanto, observo que o limite imposto à época é desarrazoado, no patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devendo ser diminuído pelos patamares de proporcionalidade e razoabilidade, que limito ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Isso porque o preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1º, I, do CPC.

Por consequência do reconhecimento do direito do autor por este magistrado, CONDENO ainda o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, consoante súmula 362 do STJ.

Por fim, CONDENO o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C”

APELAÇÃO CÍVEL interposta ao id. 25794892. Em suas razões recursais sustenta a ausência de falha na prestação do serviço – inexistência de descumprimento contratual e exercício regular do direito – ante , inexistindo ilicitude ou dano moral ante a falta de obrigatoriedade no fornecimento do medicamento
TAXOL/TAXANO
para a situação específica da autora. Alega a ausência de ilícito a ser indenizado e/ou a redução do
quantum.
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26216919.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de cobertura/fornecimento do medicamento
TAXOL/TAXANO
, prescrito para tratamento de CARCINOMA DUCTAL INVASIVO GRAU III, HISTOLÓGICO (NOTTINGHAM) GRAU 3 NUCLEAR, bem como à consequente responsabilização por dano moral.

DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
TAXOL/TAXANO

Inicialmente, importa ressaltar que a relação jurídica entre as partes está indiscutivelmente submetida à égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante pacificado pelo C. STJ na Súmula 608.
In verbis:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Tal qualificação impõe a incidência dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, exigindo a interpretação mais favorável à parte hipossuficiente (art. 47, CDC).

Conforme se extrai dos autos, está inequivocamente demonstrado que a apelada é beneficiária de plano de saúde (id. 25794830 – pág. 11) administrado pela apelante, e que, após diagnóstico de CARCINOMA DUCTAL INVASIVO GRAU III, HISTOLÓGICO (NOTTINGHAM) GRAU 3 NUCLEAR, foi-lhe prescrito tratamento com TAXOL/TAXANO.

Tal prescrição encontra-se fundamentada em laudo médico idôneo, de caráter técnico e circunstanciado (id. 25794830), nos termos do que exige a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

No caso em apreço, tais requisitos encontram-se devidamente preenchidos, conforme bem reconhecido pelo juízo de origem, não tendo a apelante logrado êxito em infirmar as provas produzidas.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Nesse viés, a negativa da operadora do plano de saúde em autorizar /fornecer o tratamento prescrito ao paciente, subtrai da relação contratual sua finalidade precípua, qual seja, resguardar a saúde e a vida do contratante, e malfere a cláusula geral de boa-fé objetiva que rege os contratos (art. 422 do CC).

Acerca do fornecimento do medicamento
TAXOL
, em situações semelhantes, inclusive em desfavor da mesma parte apelante, assim tem se manifestado os Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Autora portadora de carcinoma de mama invasivo tríplice negativo, que é a forma mais agressiva pelas células cancerígenas crescerem e se multiplicarem rapidamente, com maior chance de reaparecerem em outras partes do corpo, ocasionando a metástase - Tutela provisória de urgência deferida para tratamento medicamentoso envolvendo
Taxol
, Carboplatina e Pembrolizumabe – Insurgência da ré com fundamento na natureza experimental do tratamento – Não acolhimento – Medicamentos registrados na Anvisa e indicados ao tratamento de câncer – Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 21855287320238260000 São José do Rio Preto, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 03/08/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE . USUÁRIA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE COM A APLICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS CARBO COM
TAXOL
SEMANALMENTE COM 12 SESSÕES. RECUSA DE COBERTURA PELA OPERADORA RÉ APÓS DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. FALHA INCONTROVERSA . POSSIBILIDADE DO JUIZ APLICAR AS ASTRIENTES DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGOS 536, § 1º, E 537, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que condenou a UNIMED ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais a título de multa por descumprimento da tutela de urgência deferida. 2 . Em suas razões recursais, o plano de saúde recorrente alega que não houve atraso de 30 dias nas aplicações, pois a última sessão ocorreu em 22/03/2022, enquanto a data originalmente agendada era 02/03/2022. No mais, afirma que foi intimada apenas em 03/02/2022, o que afetou o seguimento das datas estabelecidas e demonstra a ausência do atraso alegado. Além disso, destaca a importância de respeitar os regimes de tratamento, que podem variar de acordo com o estado clínico de cada paciente. 3 . No caso em testilha, em que pese a alegativa da seguradora de saúde, insta consignar que, dada a urgência e gravidade do caso, não era justificável que a paciente esperasse tanto tempo pelo fornecimento das sessões de quimioterapia determinada na medida liminar de fls. 77-81. A UNIMED não pode ser isentada de cumprir a decisão judicial, uma vez que é responsável pelo tratamento da paciente oncológica. Durante todo o processo, a recorrente demonstrou em várias ocasiões que a operadora não estava cumprindo a decisão liminar anteriormente deferida pelo juiz de primeira instância, mesmo diante de todas as circunstâncias que tornavam o atendimento médico essencial . 4. Nesse sentido, a legislação processual civil (artigos 536, § 1º, e 537, ambos do CPC) oferece a possibilidade de o juiz aplicar multas cominatórias em ações de obrigação de fazer e não fazer, com o objetivo de coagir a parte a cumprir as ordens judiciais. As multas devem ser adequadas à obrigação e têm o propósito de garantir o cumprimento da decisão, além de evitar reincidências prejudiciais. 5 . Desta feita, conclui-se que, estando a decisão recorrida em conformidade com a legislação e com a jurisprudência pacificada, e não havendo fundamentação apta a ensejar a modificação, o desprovimento do presente recurso é a medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença preservada . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, m conhecer do recurso de Apelação Cível para, contudo, NEGAR-LHE PROVIMENTO, em conformidade com o voto da e. Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0206951-15.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E LIMINAR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA . POSSIBILIDADE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA OU MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO OU REFERENCIAL. DISSENSO ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE . PREVALECE A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE E A EVOLUÇÃO DO CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER O REMÉDIO PACLITAXEL (
TAXOL
– 100 MG/30MG), CARBOPLAITNA (FAULDCARBO 150MG) E MEDICAÇAÇÕES ASSOCIADAS. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES DO TJPA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ARGUMENTO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08176246220238140000 18733679, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, ante o teor da prescrição médica presente nos autos, não merecem guarida os argumentos da recorrente, pelo que a r. sentença deve ser mantida neste aspecto.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, certo é que a injusta recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento indicado que impossibilitou a parte apelante de dar início/continuidade ao procedimento médico necessário à conservação da sua saúde, vida e bem-estar, é apta a causar sentimentos de dor, sofrimento, angústia e aflição que extrapolam o mero descumprimento contratual, sendo devida a compensação por dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, o C. STJ já pacificou tal entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ. 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento." 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5 . Agravos internos não providos. (STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considera do meramente exemplificativo. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.

2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 2.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória, ante o óbice da Súmula 7/STJ .

3. Agravo interno desprovido. (4a T, AgInt no AREsp 2.099.101, Min. Marco Buzzi, julgado em 2022).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. TRATAMENTO DE CÂNCER (LEUCEMIA). RECUSA INDEVIDA . ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO . ALTERAÇÃO DO QUANTUM. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label . 2. No caso, o Tribunal bandeirante consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pelo beneficiário. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor, a ocorrência de danos morais indenizáveis e o valor do quantum), demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.º 7 do STJ . 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteú do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 2455166 SP 2023/0330187-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Resta evidente, portanto, que não merece acolhimento o argumento de inexistência de danos morais indenizáveis, já que a recusa engendrada pela Apelante configurara restrição de direito fundamental inerente ao contrato e dá ensejo à reparação a título de danos morais.

No que diz respeito ao
quantum
da indenização por dano moral, tem-se que o montante da condenação deve ser aferido com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o julgador agir com moderação, levando em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito.

A indenização por dano moral possui um caráter punitivo e pedagógico, a fim de evitar a repetição da conduta da parte requerida, impingindo-lhe um proceder mais diligente.

Considerando-se, no caso concreto, como parâmetros para a fixação da indenização a situação vivenciada pela parte autora e a culpa da demandada, empresa de grande porte, bem como tendo em vista as condições econômicas e sociais de ambas as partes,
há que se dar parcial provimento ao recurso da parte demandada a fim de fixar/minorar a indenização por danos morais para o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes 2ª CÂMARA CÍVEL 30 – APELAÇÃO 30287-11.2020.8 .17.2001 RELATOR: DES. CÂNDIDO J F SARAIVA DE MORAES APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI APELADO: EUCLIDES LUCENA FILHO EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . NEGATIVA DE COBERTURA PARA MEDICAMENTO ONCOLÓGICO REVLIMID (LENALIDOMIDA). INDEVIDA LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA SELIC PELA TABELA ENCOGE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando a cobertura do medicamento oncológico "Revlimid" (lenalidomida) para tratamento de plasmocitoma de parede torácica, enfrentada pelo apelado, cuja negativa se deu sob a justificativa da ausência de previsão contratual e não inclusão no rol da ANS à época da demanda. 2. Considerando a jurisprudência consolidada, que assegura a autonomia do médico assistente na escolha do tratamento mais adequado ao paciente, a limitação imposta pela apelante configura prática abusiva, tendo em vista a essencialidade do medicamento para a preservação da vida e saúde do segurado. 3 . A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão no rol da ANS ou no contrato mostra-se abusiva, violando os direitos da personalidade do paciente, especialmente diante do contexto de gravidade da doença. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a taxatividade mitigada do rol e o direito à cobertura como imprescindível, não podendo a operadora de saúde restringir o acesso a tratamentos necessários à preservação da saúde ou da vida do segurado, configurando dano moral passível de compensação. 4. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10 .000,00, montante que se mostra adequado à compensação pelo sofrimento causado pela recusa indevida e à prevenção de práticas similares pela apelante, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Quanto à correção monetária e juros de mora, diverge-se da sentença quanto a aplicação da taxa SELIC, adotando-se a tabela ENCOGE como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, visando a equidade no cumprimento das decisões judiciais. 6 . Recurso parcialmente provido apenas para modificar o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora, mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO de conformidade com o Termo de Julgamento e votos que integram o julgado. Sala de Sessões, Des. Cândido J F Saraiva de Moraes Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0030287-11 .2020.8.17.2001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 16/04/2024, Gabinete do Des . Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER NO FÍGADO . NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO FOLFOX (NIVOLUMAB OPDIVO 100 MG 234MG RV e NIVOLUMAB OPDIVO 40 MG 234MG EV). RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO SOB A ALEGAÇÃO DE SER EXPERIMENTAL (OFF LABEL). RECUSA INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA A SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE . PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO EM R$ 10 .000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IN TOTUM. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos pelas partes, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08762043120188140301 20950970, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais . Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Autora gestante portadora de trombofilia. Negativa de custeio do medicamento "Enoxaparina Sódica 40mg (Clexane)", recomendado para prevenção de trombose e garantir a viabilidade da gravidez . Alegação de ausência de previsão do medicamento no rol da ANS. Tratamento domiciliar. Irrelevância. Incidência do CDC (Súmulas nº 100 desta Corte e 608 do STJ) . Recusa de cobertura que implica patente violação aos arts. 14 e 51, IV e § 1º do CDC. Aplicação da Lei nº 14.454/22 . Medicamento registrado na ANVISA e de utilização urgente e emergencial, incidindo a norma do art. 35-C, I e II da Lei nº 9.656/98. Danos morais . Configuração "in re ipsa". Sofrimento e abalo emocional que superam o mero desconforto ou infortúnio não indenizável. Condenação da ré ao pagamento de indenização (R$ 10.000,00) . Imposição do ônus de sucumbência à ré. Recurso da autora provido, desprovido o da ré. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001382220238260655 Várzea Paulista, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 05/12/2011, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)

Assim, provejo parcialmente o apelo da parte autora para reduzir a condenação imposta à título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente
para reduzir o
quantum
indenizatório à título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos da fundamentação acima.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência. Assim, mantenho os honorários nos termos já fixados pelo juízo
a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025